Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURADA. NOTA FISCAL E ORDEM DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido na sentença permite concluir que não houve violação ao princípio da congruência.
2. A controvérsia central consiste em verificar se há título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.
3. A execução deve estar fundada em título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. A nota fiscal, isoladamente, não constitui título executivo extrajudicial. Para que seja considerada exequível, deve estar vinculada à duplicata aceita ou protestada, acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço (art. 784, I, do CPC e art. 15 da Lei no 5.474/68).
4. Divergências entre valores constantes das ordens de serviço e notas fiscais, ausência de assinatura em documento essencial e alegação de inadimplemento parcial do contrato revelam controvérsia sobre a obrigação, afastando os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. A ausência de título executivo apto impõe a extinção da execução, devendo eventual cobrança ocorrer pela via ordinária.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.